Tribunal: TJES
Processo: 5000181-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-15.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JACI GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida em face de Jaci Gonçalves da Silva, sob fundamento de inércia do exequente e baixo valor da execução, aplicando-se a Resolução n. 547/2024 do CNJ, a despeito da comprovação de parcelamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a formalização de acordo de parcelamento do débito tributário autoriza a extinção imediata da execução fiscal ou se impõe apenas a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade da obrigação, mas não a extingue de imediato, mantendo-se o vínculo obrigacional até a quitação integral, nos termos do inciso VI do art. 151 do Código Tributário Nacional.

O Código de Processo Civil, no art. 792, determina que o juiz declare suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para o cumprimento voluntário da obrigação, sendo vedada a prática de atos processuais durante esse período, salvo medidas cautelares urgentes, conforme o art. 793 do mesmo diploma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal veda a presunção de pagamento ou de satisfação do acordo sem a prévia intimação e manifestação do exequente, uma vez que a execução tramita no interesse do credor.

A existência de Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento formalizado antes da sentença comprova a ausência de inércia do Município e torna incabível a extinção do feito, devendo o processo permanecer suspenso até a quitação final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O parcelamento do débito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito e impõe a suspensão da execução fiscal, sendo descabida a extinção do processo antes da comprovação do pagamento integral.

A extinção da execução fiscal exige prova inequívoca da quitação, não sendo admitida a presunção de pagamento ou a extinção por inércia quando demonstrada a formalização de acordo entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792 e 793; CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 17.05.2016; TJES, Apelação Cível 0030582-92.2012.8.08.0024, j. 04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000181-15.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
JACI GONÇALVES DA SILVA

JU
ÍZA

DE DIREITO
: DR
A
.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória em detrimento de sentença que julgou extinto a execução fiscal ajuizada em desfavor de Jaci Gonçalves da Silva em razão do baixo valor da execução.

Em suas razões recursais o município aduziu que a magistrada desconsiderou o parcelamento realizado, circunstância que ensejaria a suspensão da execução. Prosseguiu combatendo a extinção da execução pela motivação exposta.

Ao final, vindicou pelo provimento do seu recurso.

Sem contrarrazões.

Eminentes Desembargadores, a fim de trazer luz para solucionar a presente questão, cito os artigos 792 e 793 do CPC, cujos textos abaixo segue:

Art. 792. Convido as partes, o juiz declará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo prazo sem cumprimento da obrigação, processo retomará o seu curso.

Art. 793. Suspensa a execução, é defeso praticar quaisquer atos processuais.

O juiz poderá, entretanto, ordenar providências cautelares urgentes. Ao que se vê, proposta a execução e sobrevindo posterior acordo firmado entre as partes, deverá o Magistrado suspender a execução até o término do prazo avençado entre as partes, quando então o processo retomará seu curso.

Mais ainda, a teor do que dispõe o art. 793 do CPC, suspensa a execução, como no caso em comento, resta defeso a prática de quaisquer atos posteriores no processo, ressalvado as urgências.

Nesta senda, considerando que o parcelamento do débito tributário não tem o condão de extinguir a execução fiscal, eis que subsiste a obrigação até o pagamento integral e quitação do débito, de sorte que tal questão apenas enseja a suspensão da demanda fiscal, veja-se o artigo 151, VI do Código Tributário Nacional.

Impõe destacar que é assente em nossa jurisprudência a vedação de presunção de satisfação do acordo sem a prévia intimação do exequente para se manifestar a respeito, haja vista que a ação executiva tramita exatamente no interesse do credor.

Não tem sido de outra maneira que esta Câmara tem compreendido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO. PRESUNÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que “a extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos Arts. 322, 323 e 324 do Código Civil” (REsp n. 1.513.263/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17.5.2016, DJe de 23.5.2016). 2. O fato de o Exequente, após intimado, se manter inerte e não informar nos autos se houve, ou não, o cumprimento integral da dívida parcelada não faz presumir que o débito tenha sido quitado, tampouco permite a extinção do feito executivo fiscal por presunção do pagamento. Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n. 0030582-92.2012.8.08.0024, julgada em abril de 2024)

O documento de "Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento" acostado aos autos comprova que o parcelamento (nº 128165/2023) foi formalizado em
13/11/2023
, englobando a CDA objeto desta execução (nº 3456/2017, convertida no parcelamento), com o pagamento da primeira parcela e reconhecimento expresso da dívida.

Não obstante a juntada de tais documentos e o requerimento do Município, a magistrada
a quo
proferiu sentença de extinção em dezembro de 2024, asseverando haver "inércia do Município" e aplicando a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, a sentença merece reforma
,
porquanto impunha-se na hipótese, a mera suspensão do processo e não sua extinção.

Em face do exposto, conheço do recurso eis que presentes seus requisitos de admissibilidade e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o regular trâmite do feito com a suspensão do feito.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.